Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) No 21/TJDFT. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, no qual se discute a legitimidade ativa dos servidores para cumprimento individual de sentença coletiva.
2. A Câmara de Uniformização deste Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), cuja tese jurídica propõe que somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva em 1997, têm legitimidade para o cumprimento individual da sentença.
3. No caso, verificado o pleito de servidores de fundação extinta, que passaram a integrar a Administração Direta apenas no ano 2000, alinha-se à controvérsia delineada no IRDR, o que justifica a suspensão do processo.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.